Tribunal: STF
Processo: Rcl 53116
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por José Ederaldo dos Santos em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos Autos nº 0800069-46.2018.4.05.8001. A parte reclamante alega afronta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), proferida na ADI 4.412.



    2.  É o relatório. Decido o pedido liminar.



    3. Na origem, o autor narra que foi nomeado para exercer a função de tabelião substituto de Feira Grande/AL em 25.06.1964, substituindo o titular durante suas ausências e impedimentos. Assevera que assumiu a função de escrevente juramentado do cartório judicial em 13.05.1975 e em 11.11.1985 assumiu a titularidade da serventia na função de tabelião. Nesse contexto, pleiteia a nulidade de ato do Conselho Nacional de Justiça - CNJ que declarou vago o Cartório do Serviço Notarial e Registral do único Ofício de Feira Grande/AL, sustentando a inexistência de opção tácita pelo cargo de escrivão e a possibilidade de cumulação à época; argumentos dos quais decorrem o direito adquirido e a proteção da confiança. Alega, violação ao devido processo legal e à ampla defesa.



    4. Em acórdão, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região negou provimento à apelação e manteve a improcedência da ação anulatória contra o Pedido de Providências nº 0001578-42.2011.2.00.0000 do CNJ. A autoridade reclamada assentou que, com o advento da Lei estadual n. 5.627/1994, que eliminou a possibilidade de acumular as tarefas de escrivão e tabelião, incumbia ao autor optar por um dos cargos, o que não o fez expressamente. Nesse contexto, o CNJ concluiu que o autor optou tacitamente pelo cargo de escrivão, ressaltando que, na vigência da lei estadual de 1994, continuou a receber proventos como escrivão, ou seja, manteve a qualidade de servidor do Poder Judiciário de Alagoas. Asseverou que o próprio autor reconheceu que foi notificado da decisão proferida em outubro de 2012, tendo impetrado Mandado de Segurança perante esta Corte, apresentado Pedido de Revisão na esfera administrativa e ajuizado ação ordinária, o que afasta a alegação de violação ao devido processo legal e à ampla defesa.



    5. A parte reclamante alega usurpação de competência desta Corte por afronta à autoridade da decisão proferida na ADI 4.412, Rel. Min. Gilmar Mendes. Assevera que “demandas que tenham como objeto atos concernentes ao mister constitucional do Conselho Nacional de Justiça são de competência dessa Corte Suprema”. Informa que, reconhecendo tratar-se de causa que discutia ato do CNJ em suas atribuições constitucionais, especialmente por impugnar decisão que versa sobre serventias judiciais e extrajudiciais, a própria União requereu o deslocamento dos autos para esse Supremo Tribunal Federal, com a consequente correção da competência. Instado a se manifestar, o ora reclamante aquiesceu ao requerimento do ente público e concordou com seus argumentos. Não obstante, o órgão reclamado deu andamento ao processo e julgou o mérito da causa, porém, sem se pronunciar quanto a questão prejudicial acerca da incompetência daquele Tribunal Regional Federal. 



    6. Assim, requer seja reconhecida a incompetência absoluta do Juízo Federal, em vista da competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a presente lide, nos termos do art. 102, I, r, da Constituição, que tem a seguinte dicção:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    […]



    r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público.”



    7. No julgamento da ADI 4.412, Rel. Min. Gilmar Mendes, o Plenário desta Corte, por maioria, julgou improcedente o pedido formulado na ação direta, para declarar a constitucionalidade do art. 106 do Regimento Interno do CNJ, na redação dada pela Emenda Regimental 1, de 9.3.2010, e, por consequência, confirmou a medida cautelar anteriormente concedida, determinando a remessa imediata ao Supremo Tribunal Federal de todas as ações ordinárias, em trâmite na justiça federal, que impugnem atos do CNJ praticados no âmbito de suas competências constitucionais estabelecidas no art. 103-B, § 4º, da CF. Na ocasião, foram julgadas em conjunto a Pet 4.770-AgR, de minha relatoria; e a Rcl 33.459-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, tendo sido fixada a seguinte tese:



    “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”.



    8. Extraio da decisão proferida na ADI 4.412 o seguinte trecho:



    “Embora seja necessário rediscutir a abrangência da competência originária prevista no art. 102, inciso I, alínea ‘r’, da Constituição Federal, também é importante evitar a banalização da jurisdição constitucional, fazendo com que toda e qualquer ação venha bater às portas da Suprema Corte. Neste ponto, parece equilibrada a posição levantada pelo Ministro Dias Toffoli, no sentido de que ações que ‘digam respeito às atividades disciplinadora e fiscalizadora do CNJ que repercutam frontalmente sobre os tribunais ou seus membros, ainda que não veiculadas por ação mandamental’, atraem a competência originária desta Corte. Trata-se de uma interpretação que preserva a posição hierárquica do CNJ e sua missão de órgão formulador da política judiciária nacional, sem banalizar a natureza excepcional e taxativa das competências do Supremo Tribunal Federal, preservando o funcionamento da Corte. Como bem salientado pelo Min. Luiz Fux na Reclamação 15.564, a exegese do artigo 102, inciso I, alínea ‘r’, da Constituição Federal impõe a consideração dos seguintes fatores: (i) o caráter genérico da expressão ‘ações’, utilizada pelo legislador constituinte; (ii) a necessidade de preservação da hierarquia e da autoridade do Conselho Nacional de Justiça; (iii) respeito ao caráter excepcional das competências do Supremo Tribunal Federal, que se pautam por um regime de direito estrito de natureza essencialmente constitucional. Decerto que esses parâmetros conduzem à necessidade de evitar uma irrestrita e automática concentração de todas as ações judiciais ajuizadas contra atos do CNJ no Supremo Tribunal Federal. Além de desarrazoada e atentatória à eficiência da Corte, tal exegese não se justifica para o alcance do propósito do legislador constitucional, qual seja, fazer do Conselho Nacional de Justiça um órgão de planejamento estratégico de todas as instâncias e ramos do Poder Judiciário. Em vez disso, atrairia para a jurisdição do Supremo Tribunal Federal um sem-número de ações judiciais que discutem assuntos ordinários, em que não se faz necessária a intervenção desta Corte para garantia da posição hierárquica e da autoridade do Conselho Nacional de Justiça. Ao sopesar os parâmetros extraídos da jurisprudência da Corte e a necessidade de, a um só tempo, garantir a autoridade das decisões do CNJ e a preservação da natureza excepcional da jurisdição extraordinária do Supremo Tribunal Federal, entendo razoáveis e adequados os critérios defendidos pelo Ministro Luiz Fux, na Reclamação 15.564, pelo Ministro Dias Toffoli, em seu voto-vista, na AO 1.814 e ainda pela Ministra Cármen Lúcia na Reclamação 15.551. Neles se encontra um ponto de equilíbrio e de deferência aos propósitos do legislador constitucional, atraindo para o Supremo Tribunal Federal as ações ordinárias que implicam risco concreto de subversão da posição hierárquica do Conselho Nacional de Justiça, sobretudo aquelas que possam embaraçar o livre exercício de suas atribuições constitucionais. Destaco, sem pretensão de exaurir a discussão da matéria, a necessidade de submeter ao crivo do Supremo Tribunal Federal todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça proferidas no exercício de suas competências constitucionais, especialmente quando a impugnação se voltar contra atos: (i) de caráter normativo ou regulamentar que traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do Judiciário; (ii) que desconstituem ato normativo de tribunal local; (iii) que interpretam o regime jurídico da magistratura, inclusive no que toca à aplicação de sanções disciplinares; e (iv) que versam sobre serventias judiciais e extrajudiciais.” (Grifos acrescentados)



    9. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a sua competência para processar e julgar demandas que impugnam atos do CNJ e do CNMP (art. 102, I, r, CF) estaria limitada às ações tipicamente constitucionais, quais sejam: habeas corpus, habeas data, mandados de segurança e mandados de injunção (AO 1.706-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; AO 1.814-QO/MG, Rel. Min. Marco Aurélio; AO 1.894-AgR, de minha relatoria; AO 1.672-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    10. Ocorre, porém, que essa interpretação restritiva da regra de competência tem sido reiteradamente mitigada em decisões de Turmas e do Plenário desta Corte. Excepcionando o entendimento anterior, o Tribunal reconheceu ser de sua alçada processar e julgar ações ordinárias nas quais questionados atos praticados pelo CNJ e pelo CNMP (Plenário: Pet 4.656-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia. Primeira Turma: Rcl 15.564-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. Na Segunda Turma: Rcl 16.575-AgR, Rel. Dias Toffoli; Rcl 24.563-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.



    11. A Constituição não discriminou as espécies de ações judiciais que estariam submetidas à competência desta Corte, do que se pode concluir que o texto constitucional procurou fixar uma atribuição mais ampla para a análise de tais demandas. Essa leitura é corroborada pelo fato de que, quando o constituinte pretendeu restringir a competência do Tribunal apenas às ações mandamentais, o fez expressamente (art. 102, I, d, i e q, CF).



    12. Nesse cenário, entendo que há plausibilidade nas alegações da parte reclamante. Reputo igualmente presente o perigo de dano irreparável. Além da necessidade de se evitar o desperdício da atividade jurisdicional, decisões proferidas pelo juízo aparentemente incompetente podem ser executadas provisoriamente, o que recomenda o deferimento da medida liminar. 



    13. Diante do exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e a tramitação do Processo nº 0800069-46.2018.4.05.8001 até o julgamento final da presente reclamação.



    14. Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.



    15. Após transcorrido o prazo para informações e para o oferecimento de contestação, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República (art. 991 do CPC/2015).



    Publique-se. Comunique-se. 



          Brasília, 6 de setembro de 2022.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator